Tribunal: STF
Processo: RE 463947
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTAS	: 1. RECURSO. Extraordinário. Execução contra a Fazenda 
   Pública. Honorários advocatícios. Ação civil pública. MP nº 
   2.180/2001. Precedente. Agravo regimental improvido. Execução 
   oriunda de ação coletiva insere-se no rol das hipóteses de não 
   cabimento de honorários advocatícios contra a Fazenda 
   Pública.


2. 	RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de 
   alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade 
   ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. 
   Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se 
   prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a 
   modificação figure conseqüência inarredável da sanação de vício 
   de omissão, obscuridade ou contradição do ato 
   embargado.


3.	RECURSO. Embargos de declaração. 
   Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação velha. 
   Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de 
   multa. Aplicação do art. 538, § único, cc. arts. 14, II e III, e 
   17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de embargos, 
   manifestamente inadmissíveis ou infundados, deve o Tribunal 
   condenar o embargante a pagar multa ao embargado.